Tribunal: TRE-PR
Processo: 0604047-46.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Inteiro teor:
30/01/2024
Número: 0604047-46.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 22/10/2022
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - ELEIÇÕES 2022 -
CIDADANIA
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER (ADVOGADO)
LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA (ADVOGADO)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
JOAO BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER (ADVOGADO)
LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA (ADVOGADO)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43794276
23/01/2024
18:12
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.106

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0604047-46.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER - OAB/PR57643-A
ADVOGADO: LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - OAB/PR48454
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
REQUERENTE: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER - OAB/PR57643-A
ADVOGADO: LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - OAB/PR48454
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. NÃO
APRESENTAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. RECEBIMENTO
RECURSOS PÚBLICOS. AUSÊNCIA.
VIOLAÇÃO. TRANSPARÊNCIA. LOCAÇÃO
DE VEÍCULO DE PESSOA FÍSICA NÃO
PROPRIETÁRIA. OMISSÕES NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
DESAPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL.

1. A ausência de apresentação da
prestação de contas parcial não enseja
necessariamente a desaprovação devendo
ser analisado, caso a caso, a gravidade e o
impacto sobre a transparência das contas.
Precedentes.

2. Não se considera suficientemente
comprovada a regularidade do gasto
eleitoral com a locação de veículo de
pessoa física quando o documento
a p r e s e n t a d o n ã o c o n f i r m a a
correspondência entre o proprietário e o
locador constante do contrato, mormente
quando não há prova de que este possuía
Num. 43794276 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318120010000000042752043
Número do documento: 24012318120010000000042752043
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:32:47

poderes para representar aquele. Em se
tratando de despesa paga com verba
pública do FEFC, caracterizada a
irregularidade, impõe-se a determinação de
devolução ao Te souro Nacional.
Precedentes.

4. A omissão de gastos na prestação de
contas parcial é irregularidade de natureza
grave, por suprimir dos eleitores informação
essencial quanto aos financiadores da
campanha e ao destino dado pela
candidatura aos recursos à sua disposição,
bem como por inviabilizar que a Justiça
Eleitoral e os demais participantes do
processo eleitoral fiscalizem as contas
ainda antes das eleições. A depender da
sua magnitude, pode conduzir à
desaprovação das contas. Precedentes.

5. Contas desaprovadas, com determinação
de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 22/01/2024

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de JOAO BATISTA DE OLIVEIRA, candidato
a DEPUTADO ESTADUAL, relativa às Eleições 2022.

As contas parciais não foram apresentadas; as finais, foram apresentadas em
21/10/2022 (id. 43206437), com o extrato apontando como receitas totais R$ 76.000,00,
todas financeiras, e como despesas totais contratadas R$ 75.701,29, com registro de
sobras financeiras no valor de R$ 298,71.

Publicado em 23/10/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43208641), não houve impugnação no prazo legal (id.
43230163).

Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e,
Num. 43794276 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318120010000000042752043
Número do documento: 24012318120010000000042752043
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:32:47

em decorrência, foi emitido Parecer de Diligências (id. 43672732).

Intimado, o requerente apresentou manifestação (id. 43684521) e retificação
às contas (id. 43683851), sem alteração no extrato quanto aos valores totais envolvidos.

A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer
Técnico Conclusivo (id. 43767862) pela aprovação com ressalvas, apontando como
inconsistências remanescentes as descritas nos seus itens 1.1.2.1 (omissão quanto à
entrega das contas parciais), 8.1.f (locação de veículo de pessoa física sem comprovação
da propriedade) e 8.2 (omissão de gastos na prestação de contas parcial).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das
contas (id. 43770723).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
Num. 43794276 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318120010000000042752043
Número do documento: 24012318120010000000042752043
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:32:47

acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foi
identificada a existência de inconsistências pela unidade técnica, assim descritas no
parecer conclusivo:

a) 1.1.2.1 (omissão quanto à entrega das contas parciais)

O art. 47 da Resolução TSE nº 23.607/19 estabelece a obrigatoriedade de
apresentação das contas parciais, bem como o prazo para tal mister, nesses termos:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º) :
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do
Num. 43794276 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318120010000000042752043
Número do documento: 24012318120010000000042752043
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:32:47

Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos
financeiros e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano.

O § 6º do mesmo dispositivo enuncia que "a não apresentação tempestiva da
prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela
justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas
final".

Portanto, os partidos e candidatos têm o dever de apresentar a prestação de
contas parcial entre os dias 09 e 13 de setembro do ano eleitoral, constando todas as
receitas e gastos contratados até aquele momento, de forma a garantir a transparência e
fiscalização concomitante sobre a movimentação financeira de campanha. A iterativa
jurisprudência desta Corte Eleitoral tem entendido que "o atraso ou a não apresentação
de contas parciais não impõe necessariamente a desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico pelo julgador" (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº 060410804, Rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE 19/05/2023).

No mesmo sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS E DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS FINAL. IRREGULARIDADE QUE NÃO COMPROMETEU A
ANÁLISE E A TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. PRECEDENTES DESTE
TRIBUNAL. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. Nos termos do artigo 7º, V, da Resolução TSE nº 23.624/2020 os partidos
políticos e os candidatos são obrigados a encaminhar à Justiça Eleitoral a
prestação de contas parcial, entre os dias 21 a 25 de outubro de 2020.
1.1. A omissão da prestação de contas parcial não enseja a automática
desaprovação das contas, devendo sua gravidade ser aferida no caso
concreto. Precedentes.
1.2. No caso, a irregularidade não gerou prejuízo, na medida em que foram
apresentados os relatórios financeiros e entregue a prestação de contas final,
dos quais se extraem as informações necessárias ao efetivo controle das
contas.
2. Contas aprovadas com ressalvas.
[RECURSO ELEITORAL nº 060030305, Relator(a) Des. Flavia Da Costa
Viana, Publicação: DJE - DJE, Tomo 119, Data 26/06/2023, não destacado
no original]

No caso concreto, o candidato recebeu apenas verbas públicas do FEFC,
sobre as quais a fiscalização é viabilizada ainda que não apresentada a prestação de
Num. 43794276 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318120010000000042752043
Número do documento: 24012318120010000000042752043
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:32:47

contas parcial, tendo em vista originar-se dos cofres públicos e em razão de sua
tramitação exclusiva pelas contas específicas, seja do partido como do candidato,
podendo, a partir dos extratos eletrônicos, ser aferido também o destino das verbas.

Ademais, todas as receitas e gastos eleitorais foram registrados na prestação
de contas final, de modo que, somadas as especificidades do caso concreto, quais sejam
- a ausência de recebimento de verbas privadas e a possibilidade de fiscalização das
verbas públicas, bem como diante da ausência de outras irregularidades graves a serem
analisadas no contexto da presente - reputa-se possível a mera aposição de ressalva em
razão da ausência de violação à transparência das contas.

Nesse sentido:

(...)
2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do
relatório financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não
ensejam, necessariamente, a desaprovação das contas, mas cabe a análise
de cada caso específico pelo órgão julgador.
3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020 (entre outras prestações de contas de
eleição geral oriundas do Tribunal Regional Eleitoral catarinense), esta Corte
Superior decidiu manter a orientação jurisprudencial de pleitos pretéritos para
as Eleições de 2018, em observância à confiança e à segurança jurídica.
4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das
parciais) ou sua entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá
à desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a
extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça
Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal entendimento vem
sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes
processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min. Luís
Roberto Barroso; ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58, rel. Min. Edson Fachin.
5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
DJE de 19.2.2020e feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro
Edson Fachin ponderou, em votos–vista proferidos, que é imprescindível
analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de contabilidade de
campanha, ou em relatórios financeiros, não afeta a transparência das
contas, haja vista ser o eleitor o destinatário principal das informações
trazidas nas prestações de contas.
6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com
sinalização a pleitos futuros, no sentido de que o descumprimento dos
comandos normativos quanto às informações sobre receitas e despesas
durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram afinal
contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais. (...) [TSE. AgRg no
REspE nº 060138748/PB, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 22/06/2020]
Num. 43794276 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318120010000000042752043
Número do documento: 24012318120010000000042752043
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:32:47

Na esteira desse entendimento e consideradas as circunstâncias específicas
deste caso concreto, tem-se que a presente inconsistência pode ser suprida mediante a
aposição de ressalva.

b) 8.1.f (locação de veículo de pessoa física sem comprovação da
propriedade)

Num. 43794276 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318120010000000042752043
Número do documento: 24012318120010000000042752043
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:32:47

Neste tópico, tem-se que o prestador declarou, no relatório de despesas
efetuadas (id. 43683576), ter locado de Laide Aparecida de Souza Silva um veículo Fiat
Fiorino, placas ALS4G13, pelo valor de R$ 2.000,00, tendo efetuado o pagamento
mediante cheque.

A documentação comprobatória foi juntada no id. 43683830 e é composta
por: (i) contrato de locação de veículo vigente da data de assinatura do contrato - ilegível
na maior parte, entrevendo-se alguma data de setembro de 2022, a 05/10/2022, tendo
por objeto um Fiat Fiorino, ano 2004, placas ALSG13, pelo valor de R$ 2.000,00; (ii)
recibo de pagamento de autônomo firmado no dia 1º/09/2022, no valor total do ajuste; (iii)
cópia do anverso do cheque utilizado para pagamento, nominal à Laíde, mas sem
cruzamento; e iv) documento manuscrito, supostamente firmado por Laíde, no qual esta
declara que o veículo em questão é de sua propriedade e se responsabiliza por essa
informação.

Veja-se o teor do documento, cuja data sequer é inteiramente legível:

Num. 43794276 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318120010000000042752043
Número do documento: 24012318120010000000042752043
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:32:47

Sequer foi apresentado o certificado de propriedade do veículo, de modo
que a prova dos autos é no sentido de que o locadora do veículo não era a sua
proprietária, não havendo nenhum elemento que indique se possuía poderes para locá-lo
em do real proprietário, desconhecido nestes autos.

No caso, trata-se de locação de veículo efetuada entre pessoas físicas, sem
intermediação de locadora - ou seja, não se trata de locação com empresa que se dedica
profissionalmente a esse tipo de atividade. Nesse cenário, não há como saber se a
alegada locadora era realmente proprietária do veículo e, sequer, se possuía poderes
para locá-lo e para receber os alugueres, de modo que, não atendida pelo prestador a
diligência destinada a essa aferição, a irregularidade no gasto é evidente.

No sentido, a atual e iterativa jurisprudência deste Regional, da qual se
colhem:

(...)
2.1. A regularidade dos gastos com locação onerosa de bens está
condicionada à comprovação da propriedade do bem locado. Exceção a essa
exigência ocorre nos casos em que a contratação é realizada com pessoa
jurídica, cuja atividade econômica seja a locação de imóveis. Precedente
desta Corte.
(...)
[TRE-PR, PCE nº 060407781, rel. Guilherme Frederico Hernandes Denz, DJE
18/09/2023]

Num. 43794276 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318120010000000042752043
Número do documento: 24012318120010000000042752043
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:32:47

(...)
1. Não se considera suficientemente comprovado o gasto eleitoral com a
locação de imóvel quando desacompanhado de documento hábil a
demonstrar a correspondência entre a propriedade e o locador constante do
contrato. Em se tratando de despesa paga com verba pública, caracterizada a
irregularidade, impõe–se a determinação de devolução ao Tesouro Nacional.
(...)
[TRE-PR, PCE nº 060368896, rel. Thiago Paiva dos Santos, DJE 17/07/2023]

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEM A COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE.
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FEFC. RECOLHIMENTO DO
MONTANTE AO ERÁRIO. IRREGULARIDADE QUE CORRESPONDE A
3,75% DAS RECEITAS AUFERIDAS DO FEFC. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPROCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVA.
1. Trata–se de prestação de contas de candidato ao cargo de Deputado
Estadual no pleito de 2022.
2. A comprovação de gastos eleitorais com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC exige a apresentação de
documentação idônea.
3. O prestador não apresentou comprovação da propriedade do bem imóvel
locado com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha –
FEFC, o que prejudica a confiabilidade das contas.
4. Irregularidade que corresponde 3,76% das receitas auferidas do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, autorizando a aposição de
ressalva ante a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
5. Por serem irregulares as despesas efetuadas com recursos provenientes
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, o montante de
R$ 3.000,00 deve ser recolhido ao Tesouro Nacional. 6. Contas aprovadas
com ressalva.
TRE-PR, PCE nº 060248332, rel. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do
Amaral, DJE 06/07/2023]

Tratando-se de gasto irregular custeado com recursos públicos, resta
configurado o uso indevido do FEFC e, de consequência, a obrigatoriedade de ser
recolhido valor equivalente, devidamente corrigido, ao Tesouro Nacional, nos precisos
termos do § 1º do artigo 79 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que
seja determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a
sua transferência para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos
recursos de origem não identificada, na forma prevista nos arts. 31 e 32 desta
Resolução.
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas
determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional no
Num. 43794276 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318120010000000042752043
Número do documento: 24012318120010000000042752043
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:32:47

prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos
autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública,
sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da
ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido
determinado de forma diversa na decisão judicial. [não destacado no original]
Sintetizando o exposto neste tópico, tem-se por configurada irregularidade
face à utilização indevida de recursos do FEFC para locação de veículo sem
comprovação de propriedade.

Irregularidade que remonta a R$ 2.000,00 e que impacta 2,64% das
despesas contratadas. Embora o valor não se enquadre no conceito de diminuto, o baixo
impacto percentual, quando tomado de forma individual, permitiria a superação mediante
a aposição de ressalva, face à incidência dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade. Todavia, há de ser feito o cotejo global, o que se fará ao final.

c) 8.2 (omissão de gastos na prestação de contas parcial)

Quanto à matéria, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano.
(...)
Num. 43794276 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318120010000000042752043
Número do documento: 24012318120010000000042752043
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:32:47

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final. [não
destacado no original]

Tais comandos normativos buscam dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal
Superior Eleitoral reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas
parcial de modo a não corresponder à real movimentação financeira do candidato até
aquele momento poderia ser relevada, caso os valores fossem devidamente declarados
na prestação de contas final.

Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação
com esse entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao
eleitor, principal destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva
de sua jurisprudência no sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais
dados foram contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas as
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena
de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).

Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com
relação ao pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação às
eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão
de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das contas,
tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas final"
(TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não
destacado no original).

Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541,
que trata justamente da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou
consignado que:

(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na
entrega dos relatórios financeiros, não conduziria necessariamente à
desaprovação das contas. Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da
omissão de valores na prestação de contas parcial, é de que, apenas para as
prestações de contas relativas às eleições anteriores a 2020, tal
irregularidade não deve ser considerada como apta a prejudicar a
transparência e a confiabilidade das contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas
Num. 43794276 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318120010000000042752043
Número do documento: 24012318120010000000042752043
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:32:47

ao pleito de 2020,na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade
atinente à omissão de informações em prestações de contas parciais deve
ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a desaprovação
das contas. Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...)
[TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec.
monocr., DJE 15/06/2022, não destacado no original]

Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos
das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a
apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das contas
parciais com inconsistências, a emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas
final e as divergências nos valores das doações estimadas feitas pelo partido político e os
declarados pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento da
movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº 060039896, rel. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado no original).

No mesmo sentido:

(...)
1. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador.
2. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado,
não se aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal
contemplados na prestação de contas final, devendo ser ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas. Inteligência do artigo 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019.
3. No particular, a não apresentação da prestação de contas parcial é
irregularidade grave porque houve o recebimento de doação estimável
anteriormente à data limite para sua apresentação. Não sendo cabível a
justificativa apresentada pela candidata, e tendo em mira que a quantia em
questão corresponde 100% da movimentação financeira da campanha,
trata–se de vício grave que conduz a respectiva desaprovação.
(...)
7. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060406822, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
17/08/2023]

(...)
2. A ausência de registro na prestação de contas parcial, de doações e
gastos eleitorais realizados anteriormente à data inicial para entrega da
parcial, e não informados à época, nos termos do art. 47 da Resolução-TSE
nº 23.607/2019, consiste de falha grave que compromete a transparência,
controle e fiscalização das contas, quando atinge-se percentual de
irregularidade de 88,48% em relação ao total de recursos movimentados
durante a campanha.
Num. 43794276 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318120010000000042752043
Número do documento: 24012318120010000000042752043
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:32:47

3. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060229709, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE
16/08/2023]

Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria,
configurada a irregularidade em razão da omissão de receitas e despesas na prestação
de contas parcial, seu impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à
desaprovação das contas quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha,
pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas. Nesse sentido, não
basta para suprir a irregularidade o lançamento dos dados na prestação de contas final,
mormente porque apresentados apenas após o pleito.

No caso concreto, tem-se que o prestador omitiu no relatório parcial as
informações relativas a despesas que, somadas, alcançam a cifra de R$ 34.293,50
e correspondem a 45,30% dos gastos totais contratados.

Importante salientar que as informações aportaram na prestação de contas
somente quando de sua apresentação definitiva, em momento posterior ao pleito,
impossibilitando aos eleitores tomarem conhecimento de parte das despesas de sua
campanha, o que viola o dever de transparência.

Nesse cenário e com esteio nos precedentes anteriormente mencionados, a
omissão de despesas na prestação de contas parcial configura irregularidade, impondo
dificuldades à fiscalização das contas, e, quando atinge percentual significativo das
contas, possui aptidão para conduzir, por si só, à desaprovação.

Irregularidades - análise global

De tudo quanto exposto, tem-se como plenamente configuradas falhas que,
em conjunto, recomendam a desaprovação das contas e a determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional, na forma da tabela seguinte:

Computadas as irregularidades descritas nos itens "b" e "c", que envolvem
falhas graves e que acarretam devolução e/ou recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, já se alcança o montante de R$ 36.293,50, que correspondem a 47,94% das
despesas contratadas, tanto proporcionalmente como em valores absolutos além das
balizas fixadas pelo TSE para a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, o que acarreta a desaprovação das contas.
Tópico Objeto
Valor
(R$)
Impacto Consequência individual
a
omissão quanto à entrega
das parciais
-
-
ressalvas, por
peculiaridades do caso
concreto
b
locação de veículo sem
comprovação da propriedade
R$
2.000,00
2,64%
irregularidade grave,
recolhimento de R$ 2.000,00
ao Tesouro Nacional
c
omissão de despesas na
prestação de contas parcial
R$
34.293,50 45,30% irregularidade grave, sem
recolhimento
Num. 43794276 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318120010000000042752043
Número do documento: 24012318120010000000042752043
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:32:47

No sentido:

(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse
Tribunal Superior no sentido de que "a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade condiciona–se em regra ao
preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez
do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação
ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador" (AgR–REspEl nº
121–40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que ensejou
a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também admissível aos recursos
interpostos por afronta à lei (AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
(...)
[TSE, AgRg no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE
04/08/2022]

(...)
6. Este Tribunal Superior adota "como balizas, para as prestações de contas
de candidatos, o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais
e dez centavos) como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância'
como valor máximo absoluto entendido como diminuto e, ainda que superado
o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor total das
irregularidades não supera 10% do total da arrecadação ou da despesa,
permitindo–se, então, a aprovação das contas com ressalvas" (AgR–REspEL
0606989–14, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 13.8.2020).
(...)
[TSE, AgRg no REspEl nº060074538/AL, rel. Min. Sergio Silveira Banhos,
DJE 25/02/2022, não destacado no original]

CONCLUSÃO

Em decorrência, VOTO no sentido de DESAPROVAR as contas de JOÃO
BATISTA DE OLIVEIRA relativas às eleições 2022.

Ainda, DETERMINO que proceda ao recolhimento de R$ 2.000,0 ao Tesouro
Nacional, devidamente corrigidos, em até cinco dias da data do trânsito em julgado,
independentemente de nova intimação, na forma do artigo 79, §§ 1º e 2º, da resolução
TSE nº 23.607/2019 fixando-se como data de referência para fins de incidência da
atualização monetária, a data do pagamento efetuado.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator
Num. 43794276 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318120010000000042752043
Número do documento: 24012318120010000000042752043
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:32:47

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0604047-46.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022
JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO: LUIZ
HENRIQUE PEREIRA HARTINGER - PR57643-A, LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA -
PR48454, EDUARDO FIGUEIREDO - PR86688-A - REQUERENTE: JOAO BATISTA DE
OLIVEIRA - Advogados do REQUERENTE: LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER -
PR57643-A, LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - PR48454, EDUARDO FIGUEIREDO -
PR86688-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior
e Anderson Ricardo Fogaça. Presente o Procurador Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.01.2024

Num. 43794276 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/01/2024 18:12:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012318120010000000042752043
Número do documento: 24012318120010000000042752043
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/01/2024 15:32:47